Tribunal: STF
Processo: HC 223877
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 701.046, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



8. O STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito, em 15.01.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



10. Para além de observar que o acionante foi surpreendido com 5 kg de cocaína, o fato é que, tal como assentou o STJ, “o Paciente ‘possui vasto histórico de antecedentes criminais’, tendo sido, inclusive, condenado pelo delito de tráfico de drogas”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



11. Segundo o STF, a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    In casu, diante das informações prestadas pela autoridade coatora, depreende-se que a magistrada tem sido diligente na condução do feito. Observa-se que o paciente foi preso em 15/01/2021, juntamente com o codenunciado (...), encontrando-se o feito no aguardo da devolução do mandado de notificação deste último e da apresentação da defesa preliminar. 



    À vista do noticiado, diante das peculiaridades do processo em tela, a ultrapassagem dos prazos legais se apresenta dentro dos limites da razoabilidade, o que inviabiliza, ao menos no presente momento, a concessão da ordem impetrada.



12. Quanto ao mais, pontuo que, conforme afirmou o STJ, “o tema referente ao eventual descumprimento do disposto no art. 316 do Código de Processo Penal não foi apreciado pela Corte de origem. Logo, este Tribunal não pode se manifestar sobre esse assunto”. Da mesma forma, não é possível o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator